Tribunal: TJPA
Processo: 0003261-61.2006.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003261-61.2006.8.14.0045

APELANTE: RAIFRAN PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE PRATICADA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal), por fato ocorrido dentro de unidade prisional, consistente em múltiplas perfurações com arma branca (estoque) contra outro detento, que resultaram em hemopneumotórax, risco de morte e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há
duas
questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu por lesão corporal de natureza grave
e
(ii) estabelecer se as qualificadoras previstas nos incisos I e II do §1º do art. 129 do CP
,
devem ser mantidas
.
III. RAZÕES DE DECIDIR

03.

A prova da materialidade encontra-se devidamente demonstrada por laudo pericial que atesta a existência de três perfurações torácicas, uma delas com 2 cm de extensão, resultando em hemopneumotórax, risco de morte e incapacidade laboral da vítima por mais de trinta dias.

04.
A autoria resta confirmada pela confissão do réu em sede policial, pelas declarações da vítima e pelos depoimentos de servidores penitenciários que prestaram informações logo após os fatos e reiteraram suas versões em juízo, sob o crivo do contraditório.

05.
As qualificadoras de perigo de vida e de incapacidade para ocupações habituais
,
por mais de trinta dias
,
estão plenamente demonstradas por meio do laudo pericial, que descreve a gravidade das lesões e os efeitos concretos causados à vítima.

06.
A tentativa de descaracterização das qualificadoras não se sustenta diante das evidências periciais e testemunhais que apontam a presença dos requisitos previstos nos incisos I e II do §1º do art. 129 do CP.

07.
A dosimetria da pena aplicada na sentença apresenta vícios na valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por ausência de fundamentação concreta e idônea, contrariando o art. 93, IX, da CF.

08.
O redimensionamento da pena para o mínimo legal (01 ano de reclusão) se impõe diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não podendo ser aplicada atenuante da confissão por força da Súmula 231 do STJ.

09.
Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, com base na pena fixada em 01 ano, nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1º, do CP, diante do lapso superior a quatro anos entre a sentença condenatória e o presente julgamento, sem recurso da acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício por prescrição intercorrente.

Tese de julgamento
:

01.
A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal grave restam comprovadas por laudo pericial, confissão do réu e depoimentos consistentes de testemunhas.

02.
As qualificadoras de perigo de vida e incapacidade por mais de trinta dias são mantidas quando confirmadas por prova técnica e testemunhal.

03.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e específica, sob pena de nulidade da dosimetria da pena.

04.
A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício com base na pena concretamente fixada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 65, III, “d”, 109, V, 110, §1º, e 12

§1º, incisos I e II; CPP, art. 155; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 545; TJPA, Apelação Criminal nº 00039566020198140012, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 08.07.2024, 1ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

RAIFRAN PEREIRA DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o
condenou à pena de

04
(quatro) anos e

08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
por se tratar de réu reincidente,

pela prática do crime

de
lesão corporal
de natureza grave
, tipificad
a
no
art.
129, §1°
,
incisos I e II,
do Código Penal
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da

Criminal da Comarca de
Redenção
(ID 5747439).

Em suas razões
(ID 5747440)
, o apelante
aduziu, em síntese,
que não existem provas suficientes de que possam sustentar a condenação imposta,
pelo crime lesões corporais
de natureza grave, pelo que, pugna por sua absolvição com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, postula pelo afastamento das qualificadoras previstas nos
incisos I e II
, do
§1°,
art. 129, do CP, argumentando, para tanto,
que não foi comprovado nos autos a incapacidade da vítima para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, bem como,
o perigo de vida, previsto no inciso II, do referido artigo de lei.

Ao final, em sendo alterada a pena imposta ao apelante, requer a modificação do regime de cumprimento de pena, para o regime aberto.

Em contrarrazões
(ID
5747440, fl.
211/215)
, o
Ministério Público
pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso. Nesta instância
(ID
5747442
, fl. 230/235)
, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.
Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02.
DO MÉRITO.

2.1
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
E DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

Em suas razões recursais, o
defensor público que representa o
apelante
,
sustentou, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para embasar o decreto condenatório pela prática do delito de lesão corporal de natureza grave, motivo pelo qual requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De forma alternativa, requer o afastamento das qualificadoras descritas nos incisos I e II do § 1º do art. 129 do Código Penal, sob o argumento de que não restou demonstrada, nos autos, a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por prazo superior a trinta dias, tampouco o risco à vida, previsto no inciso II do referido dispositivo legal.

Inicialmente
,
cumpre destacar
, os termos dispostos na denúncia apresentada pelo titular da ação penal:
(ID

5747426
):

São os fatos.

“
No dia 18 de abril de 2006, acusado RAIFRAN PEREIRA DA SILVA, utilizando um instrumento de metal pontiagudo, conhecido como estoque, desferiu vários golpes no corpo da vítima WEDERVAL DE OLIVEIRA LIMA, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 15
.

Acusado e vítima são presos de justiça custodiados no CRRR. Entre eles havia animosidade em razão de uma brincadeira feita pela vítima com o acusado, e por este considerado de mau gosto.

No dia do crime, o acusado, aproveitando a oportunidade de encontrar a vítima sozinha e distraída, desferiu-lhe diversas estocadas, causando lesões graves na vítima que, inclusive, precisou submeter-se à intervenção cirúrgica
.

A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pela confissão do acusado, declarações das testemunhas e exame de corpo de delito às fls
. 15.

Agindo assim, o denunciado incorreu nas sanções punitivas do art. 129, §
1.°
, itens I e II do CPB
”.

São os fatos.

Com base nos elementos constantes da sentença condenatória não merece prosperar o pleito absolutório formulado pela defesa, fundado na alegada insuficiência de provas para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal de natureza grave.

A
materialidade
, resta comprovada a partir dos laudos periciais anexados aos autos que atestam
a gravidade das lesões sofridas
pela vítima
, confirmando o nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o resultado lesivo.

Nesse contexto, registre-se
que o
auto de exame de corpo de delito
(ID 5747426, fl. 22)
,
comprova que a vítima
Wederval de Oliveira Lima
, foi brutalmente golpeada pelo apelante,
sendo descrito pelo laudo pericial a existência de
03 (três) perfuraç
ões
no tórax
do ofendido
, uma delas, medindo cerca de 02cm (dois), causando na vítima hemopneumotórax
,
em
que
ocorre simultaneamente o
acúmulo
de ar e sangue na cavidade pleural
do ser humano, condição grave que pode provocar a morte do paciente.

Ainda de acordo com o auto de exame de corpo de delito,
os médicos que subscrevem o documento em questão, registraram, ao responder os questionamentos constantes
do laudo pericial
, confirmaram
positivamente
que

houve ofensa a integridade corporal da vítima
, provocada por
instrumento perfurante
, resultand0 em
incapacidade do ofendido para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
, esclarecendo, por fim, que as agressões físicas executadas pelo acusado,
resultaram em perigo de vida ao ofendido
.

Igualmente, não há dúvida quanto
a autoria delitiva
,

inequivocamente demonstradas pelos depoimentos colhidos
em sede policial e confirmados
durante a instrução criminal
, notadamente os relatos das testemunhas
de acusação
, cuja credibilidade foi reconhecida pelo juízo
a quo
na sentença combatida.

Perante a
polícia judiciária
, a testemunha
Francisco Veras Santana
, à época dos fatos, chefe de segurança da casa penal, declarou:

“
Que encontrava-se de serviço no CRRR, ocasião em que foi informado, via rádio, que no bloco carcerário, estava havendo um tumulto; Que de imediato, se deslocou até o local, momento em que os agentes penitenciários já estavam conduzindo a vítima Wederval de Oliveira Lima;
Que de imediato, o condutor conduziu a vítima até o hospital municipal, onde recebeu os primeiros socorros e em seguida foi transferida para o hospital São Vicente, devido a gravidade de seus ferimentos; Que, a caminho do hospital a vítima informou ao condutor, quem tinha desferido os golpes com uma arma branca, conhecida por “estoque”, foi o detento Raifran Pereira da Silva
;
Que ao chegar ao hospital São Vicente, a mesma, imediatamente foi encaminhada para a UTI, para ser submetida uma cirurgia, onde os médicos iriam fazer um dreno
em seu pulmão na tentativa de salvá-lo, pois a mesma tinha sido atingida por golpes na altura do pulmão
; Que na sequência, o condutor, ao verificar que a vítima já estava recebendo os socorros médicos, retornou para o seu local de trabalho,
com o objetivo de conduzir o detento, Raifran Pereira da Silva, até esta DEPOL para que fossem tomadas as providências cabíveis, pois o mesmo foi o autor dos golpes de estoque de fabricação caseira, contra a vítima Wederval de Oliveira Lima
”.
(ID
5747426
, fl. 11/12).

Em seguida, outra testemunha ouvida em sede administrativa,
Neurivaldo Lima de Brito
, que, no momento da ocorrência criminosa exercia o cargo de agente prisional, relatou,
verbis:

“
Que no dia 18 de abril de dois mil e seis, por volta de 08:30, o declarante se encontrava de serviço no CRRR, no portão 05 que dá acesso ao bloco carcerário, momento em que seus colegas de trabalho saíram correndo de bloco carcerário, na sequência também o declarante correu, pois a regra é esta, qualquer tumulto dentro do bloco carcerário é para os agentes prisionais saírem imediatamente do local;
Que então os detentos do bloco carcerário trouxeram a vítima Wederval de Oliveira Lima, já ferido, até o portão 05; Que, logo após aclamar o clima tenso, o declarante abriu o portão, para prestar socorro à vítima, que de imediato, foi socorrida até o hospital municipal, e em seguida foi encaminhada ao hospital São Vicente, devido a gravidade de seus ferimentos; Que
, após alguns minutos o chefe de segurança, conduziu o autor do crime, o detento Raifran Pereira da Silva até a DEPOL para as formalidades legais; Que o declarante teve conhecimento, que o autor do fato desferiu os golpes com uma possível arma branca, conhecida como ESTOQUE, de fabricação caseira
”.
(ID 574726, fl. 13/14).

O acusado,
Raifran Pereira da Silva
,
(ID 5747426, fl. 16/17) ao ser interrogado pela polícia civil, confessou que foi o autor do crime, esclarecendo, em suma, que a vítima, na verdade, utilizando um pedaço de pau, desferiu-lhe duas pauladas a altura do abdomem, no entanto, conseguiu
desarma
-lo
, e logo em seguida, usando uma arma de fabricação caseira, conhecida por “estoque”,
esfaqueou a vítima por várias vezes.
De acordo com o recorrente já existia
um animosidade
entre as partes e que, por isso, para se defender, golpeou o ofendido dentro da casa penal.

Por fim, ainda em sede policial, a vítima Wederval de Oliveira Lima (ID 5747426, fl. 18/19), confirmou que foi esfaqueado pelo réu Raifran Pereira da Silva
, c confirmando a cizânia entre as partes envolvidas, que, conforme relatou o ofendido, teriam, se originado após uma brincadeira de mau-gosto praticada pelo acusado.

Corroborando os esclarecimentos mencionados alhures,
os servidores lotados no sistema penal,
Jardan
do Nascimento Costa
e, mais uma vez,
Francisco Edson Santana Veras
, confirmaram em juízo, sob o manto do contraditório que acusado Raifran Pereira da Silva foi o autor dos golpes, que, por pouco, não levaram a vítima à óbito. Destaco, em síntese, e na parte que interessa o que relatou a testemunha
Jardan
do Nascimento Costa:
“
Que passados menos de trinta dias a vítima retornou ao cárcere, oportunidade em que apontou Raifran como seu agressor;
Que Raifran já havia se envolvido em discussões e outras briguinhas banais
”.
(ID 5747436, fl. 160)

Por sua vez, o depoente Francisco Veras, ao ser ouvido em juízo,
confirmou o que já havia dito em sede policial, relatando, também:
“Que no hospital a vítima estando consciente, indagou-lhe sobre o autor das lesões ao que disse que a vítima terem sido produzidas pelo ora acusado;
Que

imediatamente com a informação conduziu o acusado a DEPOL para os procedimentos cabíveis”.
(ID 5747436, fl. 161/162).

O recorrente ao ser interrogado em juízo (ID 5747432, fl. 89), negou de forma peremptória que tenha sido o autor do delito.

Com efeito, verifica-se
, a partir das
provas colhidas nos autos,
que, de fato,
não merece acolhimento o pleito absolutório formulado pela defesa, fundado na alegada insuficiência de provas para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal de natureza grave. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exame de corpo de delito, que atestou a existência de três perfurações no tórax da vítima, sendo uma delas responsável por causar hemopneumotórax, lesão grave que colocou em risco a vida da vítima e resultou em sua incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias. Tal
laudo pericial
não apenas atesta a
gravidade das lesões
, mas também demonstra o
nexo de causalidade
entre a conduta do acusado e o resultado danoso
.

Da mesma forma, repita-se, a
autoria, está amplamente confirmada pela confissão do réu em sede policial, corroborada pelas declarações da vítima e das testemunhas que presenciaram os fatos ou tomaram ciência dos acontecimentos imediatamente após o crime. Os relatos dos agentes penitenciários Francisco Veras Santana e Neurivaldo Lima de Brito demonstram que, logo após o crime, a vítima identificou o apelante como autor das agressões, informação reiterada durante a
instrução judicial. A
credibilidade
dos testemunhos prestados por
servidores públicos
, que atuavam no local dos fatos e não possuem qualquer relação de animosidade com o acusado, reforça a conclusão de que o conjunto probatório é robusto e harmônico, permitindo a manutenção da condenação com base no art. 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal.

No que tange ao pedido subsidiário de exclusão das qualificadoras, igualmente não merece acolhida. A prova pericial atestou, de forma categórica, que as lesões foram produzidas por instrumento perfurante, resultando em perigo de vida e incapacidade por período superior a trinta dias, circunstâncias que subsumem-se perfeitamente aos incisos I e II do §1º do art. 129 do CPB.

O laudo médico é claro ao afirmar que a vítima sofreu perfurações no tórax, uma delas de 2cm, com consequências fisiológicas gravíssimas, como o hemopneumotórax, situação que evidencia o perigo de vida e a gravidade das lesões infligidas.

Além disso, os depoimentos colhidos em juízo confirmam o relato constante na fase investigativa. As testemunhas Francisco Veras e
Jardan
Costa, ao serem ouvidas sob o crivo do contraditório, reiteraram que o apelante foi o autor dos golpes e que a vítima, inclusive, foi submetida à cirurgia de urgência. A vítima, por sua vez, ratificou que fora atingida por diversas estocadas, causadas pelo réu, com quem mantinha desavença prévia. Assim, não se trata de hipótese de dúvida razoável, mas de prova cabal e convergente, tanto da materialidade quanto das circunstâncias agravantes, de modo que as qualificadoras devem ser mantidas.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 129, § 1º, INCISOS I E II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA, ALIADOS AO LAUDO PERICIAL. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS
. REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 129, § 4º DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. ERRO NA DOSIMETRIA DA
PENA .
REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, incisos I e II, do CPB) pelos depoimentos testemunhais e laudo pericial, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2 .

Da mesma forma,
inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CPB), quando demonstradas as qualificadoras do perigo de vida e da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.
3. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
art
. 129, § 4º do CPB, é incabível quando, após o exame do acervo probatório contido nos autos, não resta comprovada a violenta emoção em razão de injusta provocação da vítima. Ademais, as agressões verbais prévias à vítima não servem como justificativa para a agressão física posteriormente praticada pelo réu, dada a falta de proporcionalidade entre a agressão verbal e lesão corporal sofrida pelo ofendido. 4. Devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00039566020198140012 20738775, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal)
.

Assim, se
m
mais delongas e conforme dispõe o art. 155, do CPP, constata-se de que a sentença recorrida, que condenou o apelante nas práticas do artigo 129, §
1
°,
incisos I e II
do CP, que, diz respeito a consumação do crime de lesões
corporais graves, ocorridas dentro um estabelecimento prisional,
foi proferida com a mais absoluta correção, não merecendo, no ponto, reforma, o que, inviabiliza o pedido de absolvição por insuficiência de provas
ou mesmo o decote das qualificadoras previstas nos incisos I e II, do art. 129, §1°, do CP.

Por fim
,
em que pese a defesa do apelante não tenha suscitado
,
no decorrer das razões recursais, inconformismo quanto a dosimetria da pena, entendo ser necessário,
re
avaliar a fixação da pena-base, imposta pelo juízo
a quo
em 04 (quatro) anos de reclusão
, próxima ao patamar máximo previsto para o crime de lesão corporal grave
,
que conta pena mínima de
01 (um)
e máxima
de
05 (cinco) anos
de reclusão.

A respeito da dosimetria da pena, também é oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente àcircunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Por oportuno, transcrevo, na parte que interessa, a dosimetria da pena, conforme consignando pelo juízo de primeiro grau, como co
n
sta do ID
5747439, fl. 192)

“
Da aplicação da pena: considerando o critério trifásico da aplicação da pena, art. 68, do , bem como das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 e da individualização da pena, passo a aplicar a mesma, balizada no art. 129. A
culpabilidade
restou configurada,
tendo o réu plena consciência da ilicitude da conduta e grau de reprovabilidade normal
.
Os antecedentes não são bons, havendo registro nos autos da existência de sentença penal condenatória
.
A conduta social não é boa, vez que o acusado responde também por outros processos, conforme se depreende nos autos.

Do perfil psicológico do homem comum, demonstra o réu ter um temperamento agressivo, tendo em vista o crime descrito nos autos. Os motivos do crime não favorecem o réu, pois são egoísticos e visam lucro fácil. Circunstâncias do crime encontram-se presentes nas qualificadoras, crime praticado mediante violência. As consequências são graves,

tendo em vista que causou perigo de vida à vítima. A vítima contribuiu para o delito.

Assim, analisadas as
circunstâncias judiciais, fixo a pena base, no mínimo legal, atento às circunstâncias já analisadas, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Analisando detidamente a
fixação da pena-base
,
verifica-se que o juízo
a quo
, embora tenha declarado aplicá-la no mínimo legal,
fez valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal,
sem o necessário amparo em elementos concretos dos autos
, em descompasso com o que exige o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
, razão pela qual, passo a análise individual de cada fundamento.

Quanto a
culpabilidade
, o
juízo afirmou que a culpabilidade restou configurada, pois o réu tinha “plena consciência da ilicitude da conduta e grau de reprovabilidade normal”.

No entanto,
A constatação de que o agente possuía discernimento sobre o caráter ilícito do fato
não justifica valoração negativa da culpabilidade
, pois se trata de elemento
inerente ao próprio tipo penal doloso
. Para que essa circunstância seja valorada negativamente, seria necessário demonstrar um grau de reprovabilidade acentuado e acima do ordinário, o que
não foi evidenciado nos autos
.
Logo, afasto a
valoração negativa
atribuída a presente circunstância judicial.

No que diz respeito aos
antecedentes criminais
,
O juízo considerou desfavoráveis, com fundamento na existência de “sentença penal condenatória”
e também
em “outros processos”.
Todavia,
A valoração negativa
somente pode recair
sobre condenações penais transitadas em julgado
,
o que,
seguramente,
não é o caso dos autos, pois conforme o documento acostado por meio do ID 5747431, fl. 78,
não há “nenhum assentamento referente a sentença transitada em julgado”
. Eventuais
processos em andamento ou sem trânsito em julgado não podem ser considerados
para esse fim, sob pena de
violar o princípio da presunção de inocência
.

Assim sendo, considero indevida a valoração negativa dessa circunstância.

Ao examinar a
conduta social,
o juiz de primeira instância
afirmou que
O julgador afirmou que a conduta social do réu “não é boa”, pois ele responde a outros processos.
No entanto,
O argumento
repete a motivação dos maus antecedentes
, incorrendo em
bis in idem
. Além disso, a simples existência de processos em curso
não autoriza juízo negativo sobre a conduta social
, especialmente
na ausência de elementos que demonstrem desajuste do réu no convívio familiar, comunitário ou laboral
, o que não foi minimamente demonstrado.

Inexistindo fundamentação idônea, afasto a análise desfavorável desta circunstância.

A
personalidade
foi considerada negativa por suposta agressividade demonstrada no crime
, entretanto, verifica-se que o
juízo
confunde a gravidade do fato com traço da personalidade
, o que não se admite. Para valoração negativa da personalidade, seria necessária a apresentação de
elementos concretos
obtidos, por exemplo, de exame criminológico ou histórico de vida relevante. A imputação genérica de “temperamento agressivo”
carece de respaldo técnico
.

Em relação
aos
motivos do crime
, o
magistrado entendeu que os motivos foram egoísticos e visaram lucro fácil.
Entretanto,
m
otivos egoísticos são
comuns à quase totalidade dos crimes patrimoniais
, não podendo ser valorados negativamente
sem que se demonstre um desvalor acentuado específico
, o que
não foi feito
no caso.

Portanto, afasto a análise desfavorável conferida a esse vetor judicial.

Por sua vez, ao avaliar as
circunstâncias
do crime, afirmou o juizo
a quo
,
que o crime foi praticado com violência, utilizando isso como fundamento negativo.
Todavia, a
violência
já integra o próprio tipo penal de lesão corporal grave
, razão pela qual
não pode ser usada novamente para agravar a pena na primeira fase da dosimetria
, sob pena de
bis in idem
.

Assim, r
eputo equivocada a valoração negativa, razão pela qual a desconsidero.

Da mesma forma, ao analisar as
consequências
do
crime
,

consideradas graves pelo sentenciante,
por ter havido “risco de vida”,
entendo que a
consequência narrada — o risco à vida —
é típica e esperada do delito de lesão corporal grave
, não representando desdobramento excepcional que justificasse valoração negativa. Não há nos autos laudo que demonstre risco concreto de morte acima do que já é presumido pela tipificação do delito.

Assim, deixo de considerar negativa a presente circunstância judicial.

Por fim, o
juízo atribuiu à
vítima
contribuição para o crime.

Com efeito,
a
menção à contribuição da vítima
não favorece o réu
, como deveria, mas sim foi citada como justificativa para a pena mínima. Ainda que isso se aceitasse, o raciocínio
não altera o vício da valoração negativa das demais circunstâncias
.

Por todos esses motivos, claramente, d
iante da
ausência de fundamentação concreta e idônea

para todas as circunstâncias negativadas
, impõe-se reconhecer que a
fixação da pena-base
deve observar
estritamente os parâmetros legais e constitucionais
, especialmente os arts. 59 e 68 do Código Penal e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige motivação adequada e baseada em elementos dos autos
.

L
ogo,
afast
o

as valorações negativas indevidas
,
pelo que
redimensiono,
de ofício
,

a pena-base
que
deve ser
fixada no patamar mínimo previsto para o delito de lesão corporal de natureza grave
, conforme o art. 129, § 1º, do Código Penal,
ou seja,
01 (um) ano de reclusão
, ante a ausência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na
segunda fase
da dosimetria,
ausentes circunstâncias agravantes, reconheço, a atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP
, pois o apelante em sede policial confessou o delito
e de acordo com a Súmula 545,
recentemente alterada pelo C. STJ
:
“
A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador
. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025)
. No entanto, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal e de acordo com o que determina a súmula 231, do C.STJ, mantenho a pena,
nesta fase intermediária
em
01 (um) ano
de
reclusão
,
a
qual torno
definitiva
, ante a ausência
na terceira fase da dosimetria
de causas de aumento e
diminuição de pena.

0
3
) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DO CRIME
DE LESÕES CORPORAIS GRAVES.

Na espécie, determinada

apenafinal doapelanteem
01 (um) ano de reclusão
, entendo que deve ser reconhecida,
também,
de ofício
, aextinção da punibilidadedo recorrente, em relação ao crime de
lesões corporais graves
,
ex vi
do art. 129, §1
°
, incisos I e II, do CP
, em razão da ocorrência daprescrição
da pretensão punitiva
na modalidade intercorrente.

Destaca-se que não houve recurso da acusação. Nesse sentido, dispõe o §1º do art. 110 do CP, que:
"A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,regula-se pelapenaaplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa".

Nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro
, a prescrição dapenaigual a
01 (um) ano
, não superior a
02 (dois) anos
, prescreve em
04 (quatro) anos
.

Em análise dos marcos interruptivos, vê-se que o recebimento da denúncia ocorreu em

14/06/2006

(fl.
39
, ID
5747429
). A publicação da sentença condenatória recorrível pela defesa, na forma do art. 389 do CPP, ocorreu em

26
/0
1
/201
6
(fl.
193
, ID
5747439
).Logo, entre a
publicação
da sentença condenatória recorrível até hoje,transcorreram mais de
04 (quatro) anos
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado

pelapenaaplicada, tornando-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
acompanhando
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, porém,
de ofício
,

redimensiono
a pena imposta ao apelante

RAIFRAN PEREIRA DA SILVA
,
para
01 (um) ano de reclusão
,
reconhecendo, por fim,
extin
ção

d
a punibilidade
doapelanteem relação ao crime previsto no
art.
129, §1°, incisos I e II
, do CP,

em razão da ocorrência

da prescrição
recorrent
e
, pelos fundamentos apresentados no voto.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025